Tribunal: TJSP
Processo: 2018385-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado antes de 2015, não registrado no Registro Imobiliário – Promitente vendedor ainda proprietário do imóvel tributado – Legitimidade passiva executiva existente – Tema 122 de recursos repetitivos e

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado antes de 2015, não registrado no Registro Imobiliário – Promitente vendedor ainda proprietário do imóvel tributado – Legitimidade passiva executiva existente – Tema 122 de recursos repetitivos e súmula 399 do STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2018385-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018385-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37198/EOM
2
VOTO No: 37198
AGRV.No: 2018385-64.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2015 - Exceção de pré-
executividade - Município de São Paulo Instrumento particular
de compromisso de compra e venda, celebrado antes de 2015, não
registrado no Registro Imobiliário Promitente vendedor ainda
proprietário do imóvel tributado Legitimidade passiva executiva
existente Tema 122 de recursos repetitivos e súmula 399 do STJ
- RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
parte
executada
FUNCAÇÃO
ITAÚ
UNIBANCO
-
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, contra r. decisão de fls. 4 destes autos, proferida em
Execução Fiscal referente a IPTU, exercício de 2015, proposta pelo MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, pelo qual a recorrente pretende seja excluída do polo passivo
da execução, alegando ilegitimidade passiva executiva, pois o imóvel tributado
teria sido transmitido por compromisso de compra e venda a terceiro, o que torna
o promissário comprador único legitimado passivo, já que titular da posse com
animus de dono; destaca que o descumprimento de obrigação acessória não
registro do ato de alienação e a desatualização cadastral, não gera a legitimidade
passiva sustentada pelo exequente.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, e fundamentou que o ato de transmissão
não foi levado ao respectivo registro imobiliário.
3. Recurso tempestivo, tirado de execução eletrônica e com
preparo (fls. 14/5), motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por decisão
monocrática do Relator, ao fundamento de que, apesar do Instrumento particular
de compromisso de compra e venda, celebrado antes de 2015, não foi ele
registrado no Registro Imobiliário, motivo pelo qual o Promitente vendedor ainda
proprietário do imóvel tributado tem Legitimidade passiva executiva Tema 122
de recursos repetitivos e súmula 399 do STJ (fls. 17/9).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018385-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37198/EOM
3
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que se insiste nas alegações contidas no agravo de
instrumento. Não há oposição ao julgamento virtual..
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal veiculada no agravo
interno, conforme fundamentos seguintes.
Na própria petição recursal e na r. decisão agravada ficou
claro que o compromisso de compra e venda, celebrado por instrumento
particular, não foi levado ao respectivo CRI Cartório de Registro de Imóveis.
Dessa forma, está comprovado que a parte agravante ainda
titulariza a propriedade do imóvel tributado, o que a torna parte legitima passiva
para a execução fiscal em questão.
Neste sentido, tese jurídica estabelecida pelo Egrégio STJ,
em regime de recursos repetitivos, Tema 122 (REsp. 1111202/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009):
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU; cabe à legislação municipal
estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
No mesmo sentido, a súmula 399 do Egrégio STJ:
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Pelos fundamentos acima expostos, fica mantida a r. decisão
recorrida, sendo rejeitados todos os argumentos trazidos na petição recursal,
confirmando-se o improvimento do agravo de instrumento, mesmo porque o
agravo interno não traz inovação argumentativa, nem documental.
Pelo meu voto, recurso improvido.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018385-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37198/EOM
4